Tribunal: TJDFT
Processo: 0716989-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716989-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL Trata-se de mandado de segurança contra ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A impetrante alega, em síntese, que: 1) venceu pregão eletrônico cujo objeto era o fornecimento de refeições e dietas enterais para as Unidades da Rede de Saúde do Distrito Federal e, em 17/04/2018, assinou o Contrato no 033/2018 para execução do serviço no Hospital Regional de Planaltina, pelo prazo de 24 meses, posteriormente prorrogado até 17/04/2022; 2) em razão da pandemia de Covid-19, houve uma alta de preços dos alimentos e materiais descartáveis, o que motivou o pedido de reequilíbrio contratual apresentado à SES/DF em 27/11/2020; 3) diante da omissão do órgão, reiterou, em 05/04/2021, o pedido de revisão de preços ou, subsidiariamente, que fosse formalizada a rescisão amigável do contrato no prazo de 60 dias, conforme previsto na Cláusula Décima Quarta; 4) a única comunicação expedida pela SES/DF sobre o assunto foi o Ofício No 42/2021, da Gerência de Serviços de Nutrição do Órgão, questionando o real interesse da impetrante na rescisão do contrato; 5) em resposta, alegou que, em razão da omissão da SES/DF quanto ao pedido de reequilíbrio e a supressão quantitativa superior ao limite permitido em lei, realmente haveria o interesse na rescisão contratual. Requer, liminarmente, seja determinado a autoridade coatora que se pronuncie imediatamente sobre o pedido de revisão de preços formulado há mais de 6 meses e, em caso de omissão ou denegação, que determine a adoção das providências necessárias para a transição no fornecimento de alimentação a partir de 05/06/2021 (data em que se encerra o aviso prévio de 60 dias previsto contratualmente), sob pena de multa diária. É o breve relato. Decido. De início, afirmo a competência desta E. Câmara para o processamento do presente mandado de segurança (RITJDF 21 II). Todavia, não vislumbro a presença do direito líquido e certo a justificar a presente impetração. Embora a impetrante tenha requerido em nov/2020 a revisão dos preços do contrato de fornecimento de alimentação para o Hospital de Regional de Planaltina (ID 25974895), em sua última manifestação (Ofício no 91/2021 – VOGUE S.A., de 14/04/2021 – ID 25975469), consta que ela renovou o pedido de rescisão amigável, com aviso prévio de 60 dias (prazo esse que, segundo consta da inicial, se encerrará em 05/06/2021), in verbis: Ofício no 91/2021 – VOGUE S.A. “(...) No dia 05/04/2021 foi enviado o ofício No 086/2021, gerando o processo de número: 00060-00158511/2021-39, onde solicitamos a rescisão amigável do contrato em referência no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar do primeiro ofício, nos termos dos artigos 65 §§ 1o, 2o, II e 79o, II da Lei 8.666/93 e Cláusula Décima Quarta do contrato. Do mesmo modo foi solicitado o Pedido de Reequilíbrio protocolado em novembro de 2020. Ou seja, já se passaram 6 (seis) meses referente ao primeiro requerimento, por meio do processo 00060- 00519632/2020-81, como última alternativa antes desta formalização de Rescisão Amigável e até o presente momento não obtivemos comunicado, resposta ou despacho pertinente a ambos os ofícios. Diante de todo o exposto informamos que estamos na eminência do aviso prévio de nossos funcionários, e carecemos de um posicionamento da Contratante. (...)” Em resposta, a Secretaria de Saúde assim se pronunciou (Ofício no 42/2021 - SES/SAIS/COASIS/DASIS/GESNUT, de 15/04/2021 - ID 25975468), in verbis: “(...) Informamos que esse assunto encontra-se em tramitação no Processo 00060-00158511/2021-39 que trata de Ofício no 86/2021 (59248651) expedido pela empresa VOGUE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, por meio do qual solicita a rescisão amigável, sob o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do Ofício citado (29/03/2021), referente ao Contrato n.o 033/2018/SES/DF, cujo objeto é o fornecimento de alimentação a pacientes, acompanhantes legalmente instituídos e servidores autorizados no Hospital Regional de Planaltina (Processo n. 00060-00393555/2018-16), nos termos dos artigos 65 §§ 1o, 2o, II e 79o, II da Lei 8.666/93 e Cláusula Décima Quarta do contrato. O processo supracitado encontra-se na DFACC/SUAG e na GINFCC/SUAG desde o dia 13/04/2021 para conhecimento e manifestação quanto ao pedido de reequilíbrio financeiro, solicitado pela empresa, com a urgência que o caso requer, considerando que a empresa requereu a Rescisão Amigável no prazo de 60 (sessenta) dias; bem como ciência, análise e deliberação acerca do requerido pela empresa em voga, caso a rescisão contratual seja inevitável, que sejam verificadas alternativas para a substituição da empresa que presta serviço no Hospital Regional de Planaltina/SRSNO. (...)” Sendo assim, considerando que a manifestação da Secretaria de Saúde está dentro do prazo de 60 dias contratualmente previsto (que, segundo a própria impetrante, se encerrará somente em 05/06/2021), fica afastada a alegada omissão imputada à autoridade coatora, não havendo, portanto, que se falar em direito líquido e certo à imediata apreciação desse pedido administrativo. DISPOSITIVO Pelas razões expostas, indefiro a petição inicial do mandado de segurança impetrado por Vogue – Alimentação e Nutrição Ltda. (Lei 12.016/09 10 e RITJDFT 226 I). Custas pela impetrante. Sem honorários. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator